Tribunal: TJES
Processo: 5000715-54.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-54.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LICEIA DE AZEVEDO SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5000715-54.2020.8.08.0002

Embargante:
BANCO BMG SA

Embargado:
LICEIA DE AZEVEDO SANTOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Comungo com a tese esposada acerca da omissão deste Relator no que tange à ausência de determinação de compensação dos valores disponibilizados em favor da autora.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 6806555
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]

(6)
RECURSO AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, PARA

QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE TOTALIZA R$ 6.173,28 (SEIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), BEM COMO QUE A AUTORA SEJA RESTITUÍDA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DELA DESCONTADOS,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO.
QUANTO AOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, DEVEM OS MESMOS SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
É COMO VOTO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(6)
RECURSO AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, PARA

QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE TOTALIZA R$ 6.173,28 (SEIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), BEM COMO QUE A AUTORA SEJA RESTITUÍDA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DELA DESCONTADOS,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. SOBRE TAL MONTANTE, AINDA DEVE SER CONSIDERADA A DEVIDA
COMPENSAÇÃO
, TENDO EM VISTA A COMPROVADA TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA ORA DEMANDANTE (ID.: 6110235). ASSIM, DEVE A PARTE AUTORA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DA MONTA DE R$ 375,66 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
QUANTO AOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, DEVEM OS MESMOS SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
É COMO VOTO.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)